Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. GENITORA DO APENADO. MEDIDAS PROTETIVAS. PORTARIA N.o 8/2016 DA VEP/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de visita de sua genitora, sob o fundamento de estarem vigentes medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a permissão à visitação por pessoa que tenha sido vítima de violência doméstica praticada pelo interno que será visitado e na vigência de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir:
3. O direito do preso à visitação de familiares e amigos, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto nem ilimitado, tanto que o parágrafo único do dispositivo citado prevê que o diretor do estabelecimento poderá restringir ou suspender esse direito por ato motivado.
4. O artigo 8o da Portaria n. 8/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal dispõe que, existindo manifestação expressa da ofendida, de que não se sente ameaçada pelo agressor, ou em caso absolvição ou arquivamento dos autos, é permitida a visita da vítima de violência doméstica ao interno.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o consentimento da vítima possui o condão de afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva. Logo, a concessão do direito de visita à vítima de violência doméstica, que expressa não se sentir ameaçada e manifesta o desejo de visitar o interno, não configura descumprimento de decisão judicial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso provido.